Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703613-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ODOM DE MELO MACEDO, MARIA LIDUINA ABRANTES, LAVOZIER GONCALVES DE ABRANTES EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ABRANTES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de julho de 2024 14:25:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador